Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-43.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Imposto sobre serviço de qualquer natureza e/ou taxas – Exercícios de 2012, 2014 e 2015 – Município de Descalvado – Sentença julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, aplicando a Resolução 547 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Imposto sobre serviço de qualquer natureza e/ou taxas – Exercícios de 2012, 2014 e 2015 – Município de Descalvado – Sentença julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, aplicando a Resolução 547 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.